Tribunal: TJDFT
Processo: 0747019-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747019-91.2020.8.07.0000 RECORRENTES: EDMAR PEREIRA BARBOSA DE LIMA, EMILSON GERALDO PEREIRA BARBOSA, NEIVA TAVARES BARBOSA, SINVAL GONCALVES DE LIMA RECORRIDA: VF COMERCIO DE UTILIDADES LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO. TEMPESTIVIDADE. DECISÃO QUE RECONHECE SUCESSÃO IRREGULAR DE EMPRESAS. INCLUSÃO DA AGRAVANTE NO POLO PASSIVO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AMPLA DEFESA E DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. Agravo de instrumento contra decisão que, reconhecendo a sucessão irregular entre a empresa executada e a empresa agravante, incluiu a sucessora (agravante) no polo passivo do cumprimento de sentença. 2. O termo inicial para contagem do prazo recursal teve início com a juntada aos autos do mandado de intimação da penhora cumprido, data em que se pode afirmar que a agravante teve ciência inequívoca da sua inclusão no polo passivo da ação. Alegação de intempestividade do agravo rejeitada. 3. Embora não se trate de desconsideração da personalidade jurídica propriamente dita, para o reconhecimento da sucessão irregular de empresas e inclusão da sucessora no polo passivo do cumprimento de sentença, é necessária a instauração do incidente próprio, nos moldes do artigo 133 do Código de Processo Civil, para garantir o exercício da ampla defesa e possibilitar a dilação probatória. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão cassada. Os recorrentes apontam divergência jurisprudencial quanto à interpretação dada ao artigo 133 do Código de Processo Civil. Defendem que o reconhecimento da sucessão empresarial prescinde da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Colacionam julgado do TJMG. Requerem que as intimações ocorram em nome do advogado CRISTIANO DE FREITAS FERNANDES, OAB/DF 13.455. Nas contrarrazões, a parte recorrida pleiteia a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino que as intimações ocorram em nome do advogado CRISTIANO DE FREITAS FERNANDES, OAB/DF 13.455. Quanto ao pedido de majoração dos honorários, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023